Tribunal: TJPA
Processo: 0837635-87.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837635-87.2020.8.14.0301

APELANTE: LICIA PIETRA BRAUN RABELO, LABSOM DIAGNOSTICOS LTDA

APELADO: ACS FOMENTO MERCANTIL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:_______

PROCESSO Nº 0837635-87.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL
)

APELANTE: LABSOM DIAGNOSTICOS LTDA

ADVOGADO: ARTHUR CALANDRINI AZEVEDO DA COSTA

APELANTE: LICIA PIETRA BRAUM RABELO

ADVOGADA: ARTHUR CALANDRINI AZEVEDO DA COSTA

APELADO: ACS FOMENTO MERCANTIL LTDA

ADVOGADO: MARCO AURÉLIO DE MELO NOGUEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO-SURPRESA. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por LABSOM DIAGNÓSTICOS LTDA e LICIA PIETRA BRAUM RABELO, na qualidade de embargantes, contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução manejados em face de ACS FOMENTO MERCANTIL LTDA, alegando nulidade por ausência de contraditório e cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide sem abertura de prazo para especificação de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a sentença proferida sem oportunizar às partes a especificação das provas configura nulidade por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão-surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que julga antecipadamente a lide, sem oportunizar às partes a manifestação quanto à produção de provas, viola o princípio da vedação à decisão-surpresa, consagrado nos arts. 9º e 10 do CPC.

4.

O indeferimento de provas antes mesmo da sua especificação afronta o devido processo legal e caracteriza cerceamento de defesa, notadamente quando o feito ainda se encontrava em fase de instrução.

5.

O contraditório, a ampla defesa e o princípio da cooperação impõem ao julgador o dever de consultar previamente as partes antes de decidir com base em elementos cuja controvérsia recomenda dilação probatória.

6.

Constatada a nulidade, impõe-se o retorno dos autos ao juízo de origem para saneamento e prosseguimento regular do feito, com abertura de prazo para especificação de provas e, se necessário, instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A sentença que julga improcedentes os embargos à execução sem oportunizar às partes a especificação de provas configura cerceamento de defesa, ensejando nulidade por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão-surpresa.

2.

É necessária a reabertura da fase instrutória quando evidenciado que o processo não se encontrava pronto para julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 9º, 10, 370, 355, I. Constituição Federal, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível 1.0000.22.220973-6/001, j. 23.11.2023; STJ, AgInt no AREsp 1922884/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 14.03.2022; TJMG, AC 10271150134978001, Rel. Des. José Marcos Vieira, j. 30.10.2019.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0837635-87.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL
)

APELANTE: LABSOM DIAGNOSTICOS LTDA

ADVOGADO: ARTHUR CALANDRINI AZEVEDO DA COSTA

APELANTE: LICIA PIETRA BRAUM RABELO

ADVOGADA: ARTHUR CALANDRINI AZEVEDO DA COSTA

APELADO: ACS FOMENTO MERCANTIL LTDA

ADVOGADO: MARCO AURÉLIO DE MELO NOGUEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
LABSOM DIAGNOSTICOS LTDA
e
LICIA PIETRA BRAUN RABELO
contra
ACS FOMENTO MERCANTIL LTDA
, com o objetivo de anular ou reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que julgou improcedente os embargos à execução opostos.

Em suas razões, sustenta a parte recorrente a nulidade da sentença por violação ao contraditório e à ampla defesa,
“
já que após a

impugnação de id 69006296 o D. Juízo de Primeira Instância prolatou a

sentença de id 96235230, sem a oitiva da produção de provas e requerimentos

adicionais”.

No mérito, afirma a inexistência dos títulos originários; a nulidade
do aditivo do instrumento particular de confissão e parcelamento de

dívida que baseia a presente ação, por inexistência de certeza na existência
das obrigações e dos aludidos serviços prestados; bem como o interesse das testemunhas que são empregadas da apelada.

Neste contexto, requer:
“
que os Doutos Julgadores que recebam o

Presente Recurso de Apelação no Duplo Efeito (suspensivo e devolutivo) e que

após o regular processamento, seja totalmente provido para, reformando a

decisão guerreada, anular a decisão por violação ao contraditório e no mérito

julgar Totalmente PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, tudo

nos termos e para as finalidades descritas e requeridas nos fundamentos,

razões e notas deste apelo recursal, inclusive com a inversão do ônus

sucumbenciais e com fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais nos
moldes arbitrados pelos Doutos Julgadores”.

Contrarrazões (PJe Id nº 16.518.075).

É o relatório.
Sem revisão da redação final.

Peço inclusão na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0837635-87.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL
)

APELANTE: LABSOM DIAGNOSTICOS LTDA

ADVOGADO: ARTHUR CALANDRINI AZEVEDO DA COSTA

APELANTE: LICIA PIETRA BRAUM RABELO

ADVOGADA: ARTHUR CALANDRINI AZEVEDO DA COSTA

APELADO: ACS FOMENTO MERCANTIL LTDA

ADVOGADO: MARCO AURÉLIO DE MELO NOGUEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço da apelação dos autores porque presentes os pressupostos de admissibilidade, e recebo-a nos efeitos devolutivo e suspensivo, art. 1.012,
caput
, do CPC.

No caso, verifica-se que a parte autora, ora apelante, opôs embargos à execução contra a apelada, sob o argumento de inexistência e/u nulidade dos títulos levados à execução.

Houve impugnação aos embargos (PJe Id nº 1.6518.066).

Sem que as partes pudessem especificar as provas que eventualmente pretendiam produzir, em sede sentencial, a Magistrada singular rejeitou os pedidos, aduzindo que seria desnecessária a produção de outras provas (art. 355, inc. I, do CPC).

Nesse caso, não oportunizada a especificação de provas, tinha a parte requerente legítima expectativa de que o processo ainda seria instruído, não estando pronto para julgamento.

Portanto, a meu ver, proferida, de forma súbita, sentença de improcedência da pretensão autoral, sob o fundamento de que "as provas documentais e testemunhais carreadas aos autos, a toda evidência, não sinalizam impactos extraordinários e imprevisíveis que não aqueles já antevistos, dado o risco inerente ao próprio contrato assumido entre as partes, afastando-se a finalidade da teoria da imprevisão", sem observar a abertura de prazo para a especificação de provas, configura violação ao princípio da vedação da decisão-surpresa, dada a clara controvérsia dos fatos.

Como sabido, o direito de produzir prova é constitucionalmente assegurado. O CPC, no entanto, proporciona certa discricionariedade ao julgador no que toca ao deferimento dos meios probatórios requeridos pelos litigantes.

Insta consignar que incumbe ao magistrado, sob esse aspecto, indeferir aquelas provas que se apresentarem protelatórias e que em nada contribuirão para a demonstração do fato constitutivo do direito do autor ou do réu (art. 370, do CPC).

A propósito, o ilustre processualista LUIZ GUILHERME MARINONI:

"A regra do ônus da prova, assim, configura mais precisamente como indicativo à parte de que a produção da prova lhe confere maiores chance de obter um julgamento favorável. Ainda que o ônus da prova seja associado ao risco da sua não produção, não se pode negar que a parte que possui esse ônus tem o direito de produzir todas as provas adequadas à demonstração do seu direito. O ônus e o direito, no caso, não se chocam, pois, o ônus tem a ver com as consequências processuais do comportamento da parte, enquanto o direto se dirige contra o Estado, inclusive a quem tem o ônus probatório, o direito de produzir prova".
(in Prova, 2010, p. 173).

É de se ressaltar que ocorre o cerceamento quando há o indeferimento de prova ou diligência pleiteada essencial ao desate da lide. Aliás, ocorre a violação do princípio constitucional da ampla defesa, a injustificada limitação da produção probatória.

Certo é que o Juiz pode utilizar-se de todos os meios hábeis para construir seu convencimento, todavia, repete-se, não foi oportunizado às partes que se manifestassem sobre eventuais provas a serem produzidas.,

Há, também, no CPC, a exemplo das normas contidas nos arts. 5º, 6º, 9º e 10, evidente preocupação com o fomento do diálogo entre os sujeitos processuais, balizada pelo princípio da boa-fé processual, para que a relação jurídico-processual se desenvolva de forma razoavelmente hígida, com vistas ao fim pretendido pelas partes, que é o pronunciamento jurisdicional final.

Ao ouvir previamente aquele a ser prejudicado pela decisão, está o juiz, no espectro do princípio da cooperação e da boa-fé processual, estabelecendo o contraditório, possibilitando que a parte possa influenciá-lo.

Nessa linha, leciona DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES, que:

"A doutrina nacional que já enfrentou o tema divisa fundamentalmente três vertentes desse princípio da cooperação, entendidas como verdadeiros deveres do juiz na condução do processo:

(i) dever de esclarecimento, consubstanciado na atividade do juiz de requerer às partes esclarecimentos sobre suas alegações e pedidos, o que naturalmente evita a decretação de nulidades e a equivocada interpretação do juiz a respeito de uma conduta assumida pela parte;

(ii) dever de consultar, exigindo que o juiz sempre consulte as partes antes de proferir decisão, em tema já tratado quanto ao conhecimento de matérias e questões de ofício;

(iii) dever de prevenir, apontando às partes eventuais deficiências e permitindo suas devidas correções, evitando-se assim a declaração de nulidade, dando-se ênfase ao processo como genuíno mecanismo técnico de proteção do direito material".
(in Manual de Direito Processual Civil. Volume único. Ed. Juspodium. 8.ª ed. Salvador. 2016. pág. 1507/1508).

A providência não foi adotada, já que o processo foi sentenciado quando não esgotada a fase probatória, surpreendendo as partes, logo, patente, mácula que inquina o procedimento, autorizando sua anulação.

Nesse caso, visando à preservação do trâmite processual, mostra-se clara a necessidade de retorno dos autos a origem para que o vício seja sanado, impondo-se a nulidade da sentença, a fim de que os apelantes possam exercer o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVA EMPRESTADA . OFENSA ÀS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA. - O aproveitamento da prova emprestada condiciona-se à efetivação do contraditório, é dizer, à abertura às partes de ocasião para, querendo, manifestar-se sobre o conteúdo da prova emprestada e a ela se contrapor . Afinal, a utilização da prova emprestada deve observar os princípios da cooperação e da não surpresa, pena de se decidir com base em elemento probatório não discutido nos autos que receberam o traslado”.
(TJ-MG - AC: 10271150134978001 MG, Relator.: José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 30/10/2019, Data de Publicação: 08/11/2019).

Como eventual produção de provas em primeira instância poderá afetar a decisão judicial como um todo, resta prejudicada aqui a apreciação a matéria de mérito.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO PARA ANULAR EM PARTE O PROCESSO E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM
, a fim de que seja apreciado o pedido de prova oral e depoimento pessoal, prosseguindo-se, então, a novo julgamento.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 29/04/2025